Tribunal: TJSP
Processo: 2135961-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano, Taxa de Coleta e Remoção de Lixo e Taxa de Sinistros dos exercícios de 2015 e 2016. CDHU. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, tendo em vista que a excipiente faz jus à imunidade tributária e à isenção. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Conclusão unânime, contudo, no

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano, Taxa de Coleta e Remoção de Lixo e Taxa de Sinistros dos exercícios de 2015 e 2016. CDHU. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, tendo em vista que a excipiente faz jus à imunidade tributária e à isenção. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Conclusão unânime, contudo, no sentido de que a exceção de pré-executividade é procedente em razão de a apelada ser beneficiária de isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à execução de projetos de casas populares. Documentos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da isenção. Recurso provido em parte, mas com a manutenção da extinção da execução.